Tribunal: TJBA
Processo: 0090979-10.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0090979-10.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: RAFAEL BARBOSA ARAUJO Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, PESSOAL E EFICAZ DO TITULAR DO PLANO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. RESCISÃO CONTRATUAL ILÍCITA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o restabelecimento do plano de saúde em favor do autor, nas mesmas condições anteriormente contratadas, confirmar a tutela de urgência e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. 2. A apelante sustenta, em síntese, a regularidade do cancelamento contratual por inadimplemento das parcelas vencidas nos meses de fevereiro e maio de 2011, a suficiência das comunicações encaminhadas ao endereço cadastrado do segurado, a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 à apólice anterior e não adaptada, a ausência de ilicitude na conduta da operadora, a ocorrência de enriquecimento sem causa diante da ausência de pagamento das mensalidades e de depósitos judiciais, bem como a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado. 3. Em contrarrazões, o autor defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que não houve comprovação idônea de notificação prévia e eficaz, de que não se configurou enriquecimento ilícito e de que a indevida interrupção de serviço essencial enseja dano moral presumido. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento observou os requisitos legais, especialmente quanto à comprovação da prévia notificação do consumidor; (ii) saber se a anterioridade da apólice à Lei nº 9.656/1998 afasta a incidência dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva; (iii) saber se a ausência de depósitos judiciais e a alegada reativação do plano autorizam o acolhimento da tese de enriquecimento sem causa; e (iv) saber se subsiste o dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado na origem comporta redução. III. Razões de decidir 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, com especial relevo para os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da confiança legítima e do dever de informação, ainda mais em se tratando de contrato de assistência à saúde, cuja prestação possui nítida natureza existencial. 6. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 condiciona a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplemento superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses, à comprovação de prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora. Não basta, portanto, a simples alegação de envio da correspondência, sendo necessária a demonstração idônea de ciência efetiva do beneficiário em tempo oportuno para purgação da mora. 7. No caso concreto, os documentos juntados pela operadora não comprovam a regular notificação prévia do consumidor. A correspondência datada de 02.05.2011 não foi entregue por ausência do destinatário ou de responsável no local. A comunicação de 31.05.2011 já reporta cancelamento ocorrido em 27.05.2011. O contato telefônico de 07.06.2011, por sua vez, evidencia ciência posterior à rescisão contratual. O acervo probatório revela, quando muito, tentativa frustrada de comunicação e informação posterior ao desfazimento do vínculo, o que não atende ao requisito legal. 8. A tese de que o simples encaminhamento de correspondência ao endereço cadastrado seria suficiente não se sustenta diante da exigência expressa de consumidor comprovadamente notificado. Em matéria sensível como a extinção de contrato de plano de saúde, a prova da expedição, sem confirmação segura do recebimento ou de ciência inequívoca, mostra-se insuficiente para legitimar a rescisão unilateral. 9. Também não prospera a alegação de inaplicabilidade dos parâmetros protetivos adotados na sentença em razão de a apólice ser anterior à Lei nº 9.656/1998 e não adaptada. Ainda que se reconheça a anterioridade do pacto, isso não afasta os deveres anexos de lealdade, cooperação, informação e transparência, nem autoriza a interrupção abrupta de serviço essencial sem observância de garantia mínima de ciência do consumidor. Em contratos de trato sucessivo e longa duração, marcados por acentuada assimetria entre as partes, a boa-fé objetiva e a função social do contrato assumem especial relevância. 10. O contexto fático também corrobora a boa-fé do autor, pois consta da narrativa acolhida na origem que a mensalidade de fevereiro de 2011 deixou de ser paga por esquecimento, tendo sido adimplidas as de março e abril, além da alegação de ausência de recebimento da fatura de maio. Tal circunstância enfraquece a tese de abandono contratual e evidencia intenção de preservação do vínculo assistencial. 11. No tocante ao alegado enriquecimento sem causa, a sentença integrativa já consignou que a decisão liminar determinou o restabelecimento do plano e apenas autorizou o depósito das mensalidades, sem que tivesse havido intimação pessoal do autor acerca do teor integral da decisão e da obrigação correlata. Além disso, os elementos apresentados pela operadora para demonstrar a reativação do plano consistem em registros internos e telegramas produzidos unilateralmente, sem força probatória bastante para comprovar recebimento de cartão, utilização dos serviços ou efetiva fruição da cobertura. 12. Nesse cenário, não se mostra juridicamente possível condicionar o restabelecimento do plano, anos depois, ao pagamento integral de parcelas cujo inadimplemento não foi exigido em contexto de ciência inequívoca do consumidor, sobretudo sem prova segura de que tenha havido efetiva utilização da cobertura. A vedação ao enriquecimento sem causa não pode ser invocada para transferir ao consumidor os efeitos da deficiência probatória da própria operadora. 13. Quanto ao dano moral, a indevida desativação de plano de saúde ultrapassa o mero dissabor contratual, por atingir serviço essencial diretamente relacionado à proteção da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana. A interrupção injustificada da cobertura médica gera situação objetiva de insegurança, angústia e vulnerabilidade, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial. 14. O valor fixado na origem, de R$ 5.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar enriquecimento indevido. O montante atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil e está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas. 15. Mantém-se, assim, a sentença em sua integralidade, inclusive quanto à ausência de majoração dos honorários recursais, tendo em vista que a verba honorária já foi fixada na origem no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese 16. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: “1. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplemento quando a operadora não comprova a prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. 2. A anterioridade da apólice à Lei nº 9.656/1998 não afasta os deveres de boa-fé objetiva, informação e transparência nas relações contratuais de trato sucessivo. 3. A ausência de prova segura da ciência do consumidor acerca da obrigação de depósito judicial e da efetiva fruição da cobertura afasta a tese de enriquecimento sem causa. 4. O cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral presumido, sendo adequado o valor indenizatório de R$ 5.000,00 quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 300; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 51, IV; CC, art. 884; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1008622-05.2020.8.26.0405, Rel. Des. Mary Grün, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2022, pub. 25.03.2022; TJDFT, Apelação Cível nº 0700333-04.2021.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 03.03.2022, DJe 18.03.2022; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5320581-53.2024.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10ª Câmara Cível, pub. s/r; TJMG, Apelação Cível nº 10000205691058001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 16.12.2020, pub. 16.12.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.474.586/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.925.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.832.320/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.08.2021, DJe 19.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0090979-10.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelado RAFAEL BARBOSA ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator